Tribunal: TJES
Processo: 5023175-27.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jurema Maria Vieira Catharino contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo à restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da autora, a partir de janeiro de 2020, data do diagnóstico da doença. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Estado, com base no princípio da causalidade, sendo essa condenação objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo influencia na distribuição dos ônus sucumbenciais; (ii) determinar se é cabível a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o reconhecimento do direito pelo Estado na fase judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que não é necessário prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ações que visam o reconhecimento de isenção de imposto de renda (ARE 1385607/SE).

4. A ausência de prévio requerimento administrativo, ainda que não impeça o acesso ao Judiciário, deve ser considerada para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quando o réu, no caso o Estado, não oferece resistência à pretensão autoral.

5. A aplicação do princípio da causalidade determina que aquele que dá causa ao processo deve arcar com as custas processuais. No presente caso, o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação, pois não teve conhecimento prévio da situação da autora antes do ajuizamento.

6. Entretanto, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que o direito à restituição foi reconhecido em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

8. A ausência de prévio requerimento administrativo não condiciona o acesso ao Judiciário para ações de isenção de imposto de renda, mas pode ser considerada na distribuição dos ônus sucumbenciais.

9. Deve ser reformada a sentença para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o seu direito foi reconhecido. Entretanto, à luz do princípio da causalidade, e considerando a ausência de resistência por parte do Estado, deve ser mantida a sentença que deixou de condená-lo ao pagamento da verba sucumbencial.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023175-27.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JUREMA MARIA VIEIRA CATHARINO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jurema Maria Vieira Catharino contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo à restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da autora, a partir de janeiro de 2020, data do diagnóstico da doença. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Estado, com base no princípio da causalidade, sendo essa condenação objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo influencia na distribuição dos ônus sucumbenciais; (ii) determinar se é cabível a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o reconhecimento do direito pelo Estado na fase judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que não é necessário prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ações que visam o reconhecimento de isenção de imposto de renda (ARE 1385607/SE).

4. A ausência de prévio requerimento administrativo, ainda que não impeça o acesso ao Judiciário, deve ser considerada para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quando o réu, no caso o Estado, não oferece resistência à pretensão autoral.

5. A aplicação do princípio da causalidade determina que aquele que dá causa ao processo deve arcar com as custas processuais. No presente caso, o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação, pois não teve conhecimento prévio da situação da autora antes do ajuizamento.

6. Entretanto, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que o direito à restituição foi reconhecido em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

8. A ausência de prévio requerimento administrativo não condiciona o acesso ao Judiciário para ações de isenção de imposto de renda, mas pode ser considerada na distribuição dos ônus sucumbenciais.

9. Deve ser reformada a sentença para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o seu direito foi reconhecido. Entretanto, à luz do princípio da causalidade, e considerando a ausência de resistência por parte do Estado, deve ser mantida a sentença que deixou de condená-lo ao pagamento da verba sucumbencial.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023175-27.2024.8.08.0024

APELANTE: JUREMA MARIA VIEIRA CATHARINO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
JUREMA MARIA VIEIRA CATHARINO
em face da r. sentença proferida no Id 10213652 pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Públicos Meio Ambiente de Vitória na
ação por ela
ajuizada ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a restituição dos valores indevidamente descontados à título de imposto de renda junto aos seus proventos de aposentadoria a partir de janeiro de 2020 (data do diagnóstico da doença).

Pois bem,
in casu,
a r. sentença julgou procedente o pedido formulado para condenar o Estado do Espírito Santo a restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda junto aos seus proventos de aposentadoria a partir de janeiro de 2020 (data do diagnóstico da doença).

Além disso, condenou a Recorrente em custas e honorários advocatícios de sucumbência, com arrimo no princípio da causalidade, sendo este capítulo objeto de recurso que ora se analisa.

Conforme se observa dos autos, a Recorrente, de fato, antes mesmo de apresentar o requerimento em sede administrativa, acionou o Poder Judiciário ajuizando a presente ação.

Nestes termos, vale salientar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado
“(...) assentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda que objetiva o reconhecimento de isenção para fins do imposto de renda. (...)”.
(ARE 1385607 / SE - SERGIPE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA Julgamento: 30/04/2023 Publicação: 02/05/2023)

Entretanto, apesar disso, tal circunstância, isto é, a ausência de requerimento administrativo prévio, deve ser levada em consideração para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, sobretudo quando constatado que na hipótese dos autos o Estado não apresentou qualquer resistência em sua peça de defesa (id 10213649), reconhecendo o direito da Autora/ Apelante à restituição.

Assim sendo, aplicando-se o
princípio da causalidade
, não é possível imputar ao Estado Apelante os ônus da sucumbência, haja vista que não deu causa ao ajuizamento da ação, na medida em que não tinha condições de sequer ter conhecimento acerca da situação da Autora/ Apelante antes do ajuizamento da ação.

Entretanto, merece prosperar a pretensão da Recorrente, de ver afastada a imposição ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que o seu direito foi reconhecido na sentença vergastada.

Desse modo, deve ser provido o presente apelo para extirpar a condenação da parte autora, ora Recorrente, ao pagamento dos honorários advocatícios em benefício do Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, eis o judicioso aresto que apresento à colação:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXAME MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. Embora o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegure que o acesso à justiça não pode ser condicionado, em regra, ao prévio requerimento administrativo, a ausência desse procedimento prévio, no presente caso, é uma circunstância relevante que deve ser considerada para a distribuição dos ônus sucumbenciais. 5. Com efeito, o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos custos processuais, impõe que aquele que deu causa à ação judicial deve arcar com as despesas decorrentes do processo. No presente caso, a ausência de defesa de mérito direta e a ausência de um requerimento administrativo prévio, o qual poderia ter sido suficiente para a resolução extrajudicial da questão, afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios e demais custas processuais. 6. Recurso do IPAJM conhecido e desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e provido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006481-17.2023.8.08.0024. Quarta Câmara Cível. Relatora: Desembargadora Heloisa Cariello. Data de julgamento: 03/10/2024)

Por tais razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença a fim de extirpar a condenação da parte autora/ apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em prol do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 03/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.